Tribunal: STF
Processo: Ext 1559
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA COLOMBIANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE ROUBO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Colômbia atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para executar a sentença condenatória imposta.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao Extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de roubo.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e colombiana.



    5. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição.



    6. O extraditando foi autuado em flagrante no Brasil por receptação. A prática é de menor reprovabilidade comparado à gravidade do crime a ele imputado na Colômbia.



    7. Autorização de imediata execução da extradição, independente da conclusão do processo no Brasil ou do cumprimento de eventual pena imposta, a critério da autoridade competente do Poder Executivo.



    8. Extradição deferida.